Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante pretende obter a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes.
2. De acordo com o art. 782, § 3o, do CPC, o Juízo pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes como uma espécie de medida coercitiva orientada no sentido de incentivar o devedor a adimplir a obrigação devida. 2.1. Em que pese o emprego do verbo “poder” pela disposição normativa revelar, a princípio, uma faculdade conferida ao Juízo, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. É dever do Juízo zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
4. No caso, a possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes revela-se útil para tutelar o interesse da recorrente, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.